Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. VIGÊNCIA EM RELAÇÃO À ARMA BRANCA. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 33 (trinta e três) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que não há regulamentação do artigo 19 do Lei de Contravenções Penais para possibilitar a licença para transportar ou portar uma arma branca, o que acarreta a sua inaplicabilidade. Sustentou que as armas apreendidas são de uso doméstico, não ocorrendo, portanto, prática delitiva. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, pugnou pela fixação do regime inicial aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença por seus fundamentos (ID 41346584). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 41695309).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência pátria que com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03 o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas, o qual prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
6. No caso, a conduta do acusado de trazer consigo, fora de casa, armas brancas (um punhal e dois canivetes), para defesa pessoal, conforme afirmou em juízo sobre o uso do punhal, demonstra a potencialidade lesiva e o uso desvirtuado do objeto, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).
7. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.